Tribunal: STF
Processo: RE 1583616
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (EDITAL Nº 01/2021). PROVA FÍSICA. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO NÃO SINDICÁVEIS PELO PODER JUDICIÁRIO. DECRETO Nº 9.508/2018 E ADI Nº 6.476. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. USO DE MÁSCARAS. PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE E REGULARIDADE DA DETERMINAÇÃO.RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Autor postulou a obtenção de provimento jurisdicional para que fosse anulado o ato administrativo pelo qual foi eliminado no exame de capacidade física do Concurso Público para ingresso na carreira do Quadro de Cargos de Efetivos da Polícia Rodoviária Federal – PRF (pleiteando o cargo de Policial Rodoviário Federal, regulamentado pelo Edital nº 01/2021), devido às condições de aplicação não terem respeitado suas condições físicas, eis que se trata de pessoa que tem uma das pernas amputada. Para tanto, alegou, em suma, a inconstitucionalidade do Decreto nº 9.508/2018, alterado pelo Decreto nº 9.546/2018, bem como que houve prejuízo causado aos candidatos deficientes, na prova física do certame em que concorreu a vagas reservadas a candidatos com deficiência, em razão de exigência de uso de máscara durante a prova física, determinada cinco dias antes da sua realização. 2. Ao analisar a demanda, o Magistrado de Primeiro Grau, ao fundamento de que a exigência do uso da máscara “foi previamente resguardada no edital de abertura e prevista no edital de convocação ”, o qual “é a lei do certame, não podendo ser afastado individualmente, sob pena de causar quebra de igualdade e isonomia entre os participantes”, bem como de que “não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade das exigências previstas no edital do certame para o teste de aptidão física dos candidatos deficientes, restando incólume a aplicação do art. 4º, §4º, do Decreto n. 9.508/2018”, julgou improcedente o pedido. 3. Em que pese haver Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 6.476-MC, Relator: Min. LUIS ROBERTO BARROSO, j. em 04.03.2021), em que foi deferida medida cautelar adotando-se entendimento pela inconstitucionalidade do Artigo 4º, § 4º, do Decreto nº 9.508/2018, na redação que lhe confere o Decreto nº 9.546/2018, segundo o qual “Os critérios de aprovação nas provas físicas para os candidatos com deficiência, inclusive durante o curso de formação, se houver, e no estágio probatório ou no período de experiência, poderão ser os mesmos critérios aplicados aos demais candidatos, conforme previsto no edital”, verifica-se, conforme a própria decisão prolatada pelo STF, haver necessidade de demonstrar-se que o teste físico aplicado no certame de que participou a parte autora deixou de adotar, em relação aos candidatos com deficiência, critérios de exigência física indispensáveis ao exercício das funções próprias do cargo público específico a que se concorreu – in casu, Policial Rodoviário Federal –, sem o que não se configuraria a inconstitucionalidade alegada. 4. No que diz respeito ao uso de máscaras durante a realização do teste físico em questão, entende-se como correto o entendimento adotado pelo Juízo a quo, no sentido de que, “em que pese as alegações autorais de que a exigência do uso da máscara seja contraindicada em atividades físicas, fato é que ela foi previamente prevista em edital que, como se sabe, é a lei do certame, não podendo ser afastada individualmente, sob pena de causar quebra de igualdade e isonomia entre os participantes”. 5. Outrossim, à época da realização da prova, não se pode conceber como irrazoável tal exigência, eis que o uso de máscaras em áreas públicas foi, desde o início da pandemia, uma obrigação legal em áreas com expressiva circulação de pessoas, não sendo tal exigência, nessa perspectiva, sindicável pelo Poder Judiciário. 6.Apelação desprovida” (eDOC 140 – ID:a539b70f, p. 8)
 
No recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 3, IV, do texto constitucional; e ao art. 27, “g”, da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Nas razões recursais, sustenta-se o direito à realização do teste de aptidão física com a devida adequação, por ser pessoa com deficiência. Alega-se que “pessoas com deficiência como a do autor, mesmo que dedicadas à prática de atividades físicas, não possuem, obviamente, condições igualitárias àquelas não deficientes” (eDOC 207 – ID: 06ebfd76, p. 25).
Argumenta-se que, “[p]ara que seja observada a igualdade material exigida para ingresso no serviço público, não podem deixar de ser consideradas em favor da pessoa com deficiência determinadas condições que lhe assegurem a concorrência no certame, sem que a deficiência se constitua em uma barreira intransponível para o atingimento desse objetivo, sob pena de se perpetuar a discriminação vedada pela norma constitucional (eDOC 207 – ID: 06ebfd76, p. 21).
Aduz-se, ainda, que “o Edital em questão se limitou a prever, de forma genérica, a realização de provas físicas em igualdade de condições entre pessoas com ou sem deficiência, sem demonstrar o porquê da impossibilidade de uma pessoa nas condições do autor da ação não poder ser submetida a uma prova física em condições menos rigorosas do que aquelas exigidas às pessoas sem deficiência” (eDOC 207 – ID: 06ebfd76, p. 23).
No recurso extraordinário interposto por Igor Sacht Aguiar, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 27, da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Nas razões recursais, consignou ser ilícita a eliminação do candidato em razão da realização de teste de aptidão física com prótese na perna esquerda, sob o fundamento de que deveria ter sido realizada a adaptação do teste para a sua condição física. 
Alega-se que, “da forma como posto, sem justificar as razões pelas quais o mesmo grau de exigência é requisitado a pessoas com ou sem deficiência, o edital em questão torna inoperante o direito à inclusão, justamente porque tal direito se funda em uma deficiência (razão do discrímen)” (eDOC 215 – ID: 12c626da, p. 8).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação merece prosperar. 
Inicialmente, anoto que o Supremo Tribunal Federal possui precedentes a reconhecer a inconstitucionalidade de disposições de editais, assim como de quaisquer interpretações, que submetam candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios de avaliação nas provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o desempenho da função pública. Nesse sentido, cito a ADI 6.476, Rel. Min. Roberto Barroso, cujo acórdão restou assim ementado: 
 
“Direito Constitucional e Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Referendo da Medida Cautelar. Conversão em Julgamento de Mérito. Concurso Público. Decreto que exclui a adaptação de provas físicas para candidatos com deficiência. 1. Ação direta contra decreto que tem por objeto “excluir a previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência e estabelecer que os critérios de aprovação dessas provas poderão seguir os mesmos critérios aplicados aos demais candidatos”. 2. De acordo com o art. 2º da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD, a recusa de adaptação razoável é considerada discriminação por motivo de deficiência. 3. O art. 3º, VI, do Decreto nº 9.508/2018, estabelece uma faculdade em benefício do candidato com deficiência, que pode utilizar suas próprias tecnologias assistivas e adaptações adicionais, se assim preferir. É inconstitucional a interpretação que exclua o direito desses candidatos à adaptação razoável. 4. O art. 4º, § 4º, do Decreto nº 9.508/2018, que estabelece que os critérios de aprovação nas provas físicas poderão ser os mesmos para candidatos com e sem deficiência, somente é aplicável às hipóteses em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções próprias de um cargo público específico. É inconstitucional a interpretação que submeta candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios nas provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o desempenho da função pública. 5. Referendo da medida cautelar convertido em julgamento de mérito. Pedido julgado procedente, com a fixação das seguintes teses de julgamento: 1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 2. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública” (ADI 6476, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2021)
 
Efetivamente, o norte para as interpretações quanto à necessidade de adaptação dos testes físicos deve ser o princípio da isonomia e a efetivação do direito dos candidatos com deficiência concorrerem em igualdade de condições com os demais candidatos. 
Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o Decreto nº 9.508/2018 prevê a realização do teste de aptidão física da pessoa com deficiência sob as mesmas condições e exigências dos candidatos da ampla concorrência. Registrou, ainda, que o recorrente não demonstrou a possibilidade de realizar a adaptação do TAF. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Verifica-se que o Autor, ora Apelante (IGOR SACHT AGUIAR), objetivava fosse anulado o ato administrativo pelo qual se eliminou o ora Apelante no exame de capacidade física do Concurso Público para ingresso na carreira do Quadro de Cargos de Efetivos da Polícia Rodoviária Federal – PRF (pleiteando o cargo de Policial Rodoviário Federal, regulamentado pelo Edital nº 01/2021), devido às condições de aplicação não terem respeitado suas condições físicas, eis que se trata de pessoa que tem uma das pernas amputada. Para tanto, alegou, em suma, a inconstitucionalidade do Decreto nº 9.508/2018, alterado pelo Decreto nº 9.546/2018, bem como que houve prejuízo causado aos candidatos deficientes, na prova física do certame em que concorreu a vagas reservadas a candidatos com deficiência, em razão de exigência de uso de máscara durante a prova física, determinada cinco dias antes da sua realização. 
(...)
Primeiramente, observa-se que a norma do Artigo 4º, § 4º, do Decreto nº 9.508/2018, na redação que lhe confere o Decreto nº 9.546/2018, estabelece que “Os critérios de aprovação nas provas físicas para os candidatos com deficiência, inclusive durante o curso de formação, se houver, e no estágio probatório ou no período de experiência, poderão ser os mesmos critérios aplicados aos demais candidatos, conforme previsto no edital”. 
Ora, em que pese haver Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 6.476), em que foi deferida medida cautelar adotando-se entendimento pela inconstitucionalidade do dispositivo anteriormente transcrito, tal conclusão não é aplicável a todo e qualquer certame, conforme parecer crer o ora Agravante.
(...)
Verifica-se, portanto, mesmo em face da decisão prolatada nos autos da ADI nº 6.476, haver necessidade de demonstrar-se que o teste físico aplicado no certame de que participou a parte autora deixou de adotar, em relação aos candidatos com deficiência, critérios de exigência física indispensáveis ao exercício das funções próprias do cargo público específico a que se concorreu – in casu, Policial Rodoviário Federal –, sem o que não se configuraria a inconstitucionalidade alegada. 
Portanto, não efetuada a demonstração em comento, não se justifica a irresignação quanto aos critérios de aprovação na avaliação física” (eDOC 140 – ID: a539b70f)
 
Desse modo, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dado que a orientação pacífica desta Corte caminha no sentido de reconhece a inconstitucionalidade de qualquer interpretação que possibilite a submissão de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios de avaliação nas provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o desempenho da função pública.
Vale salientar que o Tribunal de origem, ao impor ao candidato a responsabilidade por comprovar que o teste físico aplicado no certame deixou de adotar critérios de exigência física indispensáveis ao exercício das funções próprias do cargo público específico, realizou a distribuição do ônus probatório em favor do Poder Público, deixando de observar o estado de vulnerabilidade a impor a inversão de tal ônus em favor da pessoa com deficiência. 
Efetivamente, ao assim proceder, o acórdão impugnado afrontou a orientação consubstanciado no bloco de constitucionalidade e representado pelo art. 5º, § 3º, Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que determina que “A fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação, os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas para garantir que a adaptação razoável seja oferecida”, sendo a regra, portanto, a necessidade da adaptação ora pleiteada, de modo que a sua flexibilização deve ser precedida da devida fundamentação do órgão público responsável pela realização do teste de aptidão física.
A respeito, cito ainda o seguinte precedente: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.06.2024. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE BARRA FIXA. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. CANDIDATA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. EXIGÊNCIA DE APTIDÃO FÍSICA PLENA. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 6.476. 1. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.476, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 16.09.2021, fixou as seguintes teses: “I - É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; II - É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública”. 2. O acórdão recorrido não decidiu a causa em harmonia com a jurisprudência desta Corte. (...)” (ARE 1484184 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.09.2024)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Teste de aptidão física. Ausência de previsão editalícia quanto à adaptação do teste para pessoas com deficiência. Acórdão recorrido alinhado à jurisprudência do STF. ADI 6.476. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e das cláusulas do edital do certame. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1504052 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.11.2024; grifo nosso)
 
Ante o exposto, dou provimento aos recursos extraordinários para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, especialmente o constante da ADI 6476.

Publique-se.
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente